Tribunal: STF
Processo: HC 170703
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1.  A gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. Situação concreta em que a prisão foi justificada “pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em tentativa de roubo majorado, cometida em concurso de agentes, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, durante o qual um dos agentes efetuou disparos contra a polícia no momento da abordagem, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.